Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-68.1988.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000501-68.1988.8.11.0041
Recorrente: BANCO BRADESCO S. A.
Recorrido: DUPOL – COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE SEMENTES E CEREAIS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO BRADESCO S. A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneaS “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id. 47864491):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECURSO DO PRAZO DECENAL PARA A CITAÇÃO DOS DEVEDORES – INÉRCIA DO CREDOR – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO ANTE A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tratando-se de contrato bancário e, consequentemente, de relação obrigacional, o prazo prescricional aplicável à época da celebração do negócio (02/06/1987) era decenal, de acordo com o art. 177, segunda parte, do Código Civil de 1916. 2 – No caso concreto, a começar de 16/12/1987, com despacho que recebeu a execução, o credor tinha até 16/12/2007 para promover a citação dos devedores. No entanto, considerando que o trâmite processual foi suspenso em abril de 1988, face à ordem de apensamento destes autos à Ação de Auto-Insolvência n.o 3.640/1988, a contagem do prazo prescricional intercorrente reinaugurou em 28/07/2008, data da prolação da sentença que extinguiu a demanda que versou sobre a insolvência sem resolução do mérito. 3 - Ae o prazo decenal voltou a correr a partir de 28/07/2008, encerrando-se em 28/07/2018, a citação editalícia realizada em 17/07/2019 se deu após o decurso do prazo da prescrição intercorrente. 3 – A demora na citação não é fato atribuível à máquina judiciária, a qual tomou as providências processuais dentro do prazo da razoabilidade, não sendo o caso de aplicação do Verbete 106 da Súmula do STJ. Além disso, cabe ao credor a busca do endereço atualizado do devedor, e não ao Poder Judiciário, muito menos é ônus da parte adversa.” (TJMT, Agravo Regimental, 0000501-68.1988.8.11.0041, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 24/06/2020).
Alega em seu Recurso Especial que o acórdão é contrário à jurisprudência pacífica do STJ, apontando a existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que, “quando a execução é frustrada e extinta em razão da prescrição, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que a sucumbência não merece ser imposta ao exequente, sob pena de violação ao princípio da causalidade.”
Aponta como acórdão paradigma o REsp 1.769.201/SP, salientando que deve ser “afastada a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e, por consequência lógica, a multa de 1% pelo agravo interno considerado manifestamente improcedente, tudo em razão da comprovada contrariedade entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma do STJ, conforme demonstrado analiticamente no quadro colacionado acima.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“Consoante os argumentos e fundamentos extensamente demonstrados, caso não seja aplicado o efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, os recorridos poderão executar relevante quantia, mesmo em hipótese contrária ao entendimento consolidado pelo Colendo STJ. Caso o recurso seja provido, como se espera, será improvável reaver os valores outrora executados.
Tal fato configura a hipótese de risco de lesão grave e de difícil reparação. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o Tribunal de Justiça poderá imprimir efeito suspensivo ao recurso no exercício do juízo de admissibilidade, observado os requisitos da tutela de urgência:
(...)
No caso do presente apelo, o periculum in mora configura-se pelo valor do prejuízo financeiro, em razão do relevante valor da causa, a ser atualizado desde 1988 (ano do ajuizamento). Assim, caso os efeitos da decisão impugnada não sejam suspensos, o recorrente sofreria relevante prejuízo financeiro de difícil reparação.
Já o fumus bonis iuris é evidenciado pela viabilidade e elevada probabilidade de procedência do recurso, sobretudo pela fundamentação inconteste apresentada no recurso e, por fim, na jurisprudência notória e pacífica do STJ, no sentido de que a extinção da execução por prescrição não implica a condenação do credor ao pagamento de honorários, em respeito ao princípio da causalidade.”
O recurso é tempestivo e as custas foram devidamente recolhidas, conforme certidões id. 52405464 e 52392475.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC no momento da interposição do Recurso Especial.
Deserção.
A parte Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Diz o artigo 1.021, § 5o do CPC:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC deve ser recolhida no ato da interposição do recurso posterior.
No caso em tela, não houve o recolhimento da multa (id 52392472) e a sua aplicação não foi contestada diretamente nos fundamentos do recurso especial, apenas apontando que os honorários devem ser afastados ante o princípio da causalidade, com o pedido de afastamento da multa, mas sem fundamentação para tanto, motivo pelo qual deve ser considerada preclusa qualquer discussão sobre o tema.
A jurisprudência do STJ é clara ao dispor que o não recolhimento da multa implica em deserção, conforme arestos recentes:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. "Segundo a clara dicção do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento" (EDcl no AgInt no AREsp 859.529/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1570199/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – destaquei.
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO.1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final.2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso.3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020)- destaquei.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante prévio de depósito concernente a multa aplicada.
Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi